Tribunal: TJSP
Processo: 2047424-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Tutela de urgência – Ação declaratória de validade de negócio jurídico sobre bem imóvel – Pretensão de obstar os efeitos da sentença proferida em ação de reintegração de posse – Descabimento – Matéria que demanda dilação probatória, com observância ao contraditório, e que se confunde com o mérito da demanda – Requisitos legais do art. 300 do CPC não preenchidos – Relação processual sequer

Ementa:
Tutela de urgência – Ação declaratória de validade de negócio jurídico sobre bem imóvel – Pretensão de obstar os efeitos da sentença proferida em ação de reintegração de posse – Descabimento – Matéria que demanda dilação probatória, com observância ao contraditório, e que se confunde com o mérito da demanda – Requisitos legais do art. 300 do CPC não preenchidos – Relação processual sequer estabelecida – Ausência de verossimilhança das alegações autorais que se amparam exclusivamente em documento já colacionado à própria ação reintegratória – "Periculum in mora" ausente, não comprovada a efetiva expedição de mandado de reintegração – Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047424-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante WASHINGTON
LUIS DURÃES DE ARAUJO, são agravados ERNESTO JOÃO RUIVO e MARIA
APARECIDA DE CAMARGO RUIVO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047424-09.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2047424-09.2020.8.26.0000
(Processo de origem no 1000909-59.2020.8.26.0152 e 1009833-30.2018.8.26.0152)
Agravante
Washington Luis Durães de Araújo
Agravado
Ernesto João Ruivo e Maria Aparecida Camargo Ruivo
Comarca
Cotia 3a Vara Cível
Voto no 37801
Tutela de urgência Ação declaratória de validade de negócio
jurídico sobre bem imóvel Pretensão de obstar os efeitos da
sentença proferida em ação de reintegração de posse

Descabimento Matéria que demanda dilação probatória, com
observância ao contraditório, e que se confunde com o mérito da
demanda Requisitos legais do art. 300 do CPC não preenchidos
Relação
processual
sequer
estabelecida

Ausência
de
verossimilhança das alegações autorais que se amparam
exclusivamente em documento já colacionado à própria ação
reintegratória “Periculum in mora” ausente, não comprovada a
efetiva expedição de mandado de reintegração Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
interlocutória copiada às fls.08 (fls.61 dos autos principais) que, em ação declaratória de
validade de negócio jurídico, indeferiu a tutela provisória que objetivava obstar os efeitos
da sentença proferida na ação de reintegração de posse no 1009833-30.2018.8.26.0152 por
entender inexistir prova inequívoca dos fatos mencionados pela parte autora a permitir
convencer da verossimilhança de suas alegações.
Recorre o agravante (fls.01/06) pretendendo a reversão da
decisão, sustentando que o pedido atende a todos os requisitos indispensáveis à concessão
da tutela pleiteada, tais como a probabilidade do direito (na medida em que está
demonstrado de forma inequívoca que a suspensão dos efeitos da sentença se faz
necessária, pois o objeto das demandas é a única moradia do agravante, que busca com a
ação o reconhecimento da validade do instrumento particular de cessão de direitos sobre o
imóvel em debate), além do risco da demora (pois a demora na obtenção do provimento
jurisdicional final poderá resultar em perecimento do resultado útil do processo e dano
irreparável ao agravante. Pleiteia, ao final, o provimento do recurso, com reforma da
decisão agravada.
Recurso em ordem, não apresentada contraminuta porquanto
ainda não formada a relação processual.
É o relatório.
Sem razão o agravante.
De início, cumpre se ressaltar que, em sede de agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047424-09.2020.8.26.0000
3
instrumento interposto em face de decisão que versa sobre pedido de tutela antecipada de
urgência, cabe somente a análise dos requisitos ensejadores da medida, sob pena de
violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Dito isso, conquanto o agravante tenha trazido aos autos o
instrumento de cessão de direitos copiado às fls.24/25, o pedido que objetiva impedir os
efeitos da sentença proferida na ação reintegratória no 1009833-30.2018.8.26.0152
corresponde a reconhecer de plano a validade da cessão de crédito em discussão e confunde-
se com o mérito e provimento final buscado na própria ação e caso seja deferido torna-se
irreversível, o que, nos termos do art. 300, § 3o do CPC, não se admite. Confira-se: “Art.
300. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
Ao acolher a pretensão recursal ora formulada, estar-se-ia
obstando de plano, “inaudita altera parte”, e com base em documento que já havia sido
juntado na própria ação reintegratória, a eficácia de uma sentença, devidamente mantida
após a análise desta E. Corte e acobertada pelo manto da coisa julgada, portanto, com
maior grau de certeza do que a pretensão formulada neste momento processual.
Nenhum elemento novo trouxe até o momento o agravante
além daqueles que já existiam nos autos da ação de reintegração de posse, de modo que não
se vislumbra presente a necessária verossimilhança das alegações autorais ou “fumus boni
iuris” que autorize acolher a pretensão antecipatória sem nem mesmo permitir a regular
formação da relação processual e o exercício do contraditório e ampla defesa pelas partes
através da adequada instrução processual.
Não por outro motivo bem fundamentou o douto magistrado
“a quo”, tal como constou da r. decisão recorrida: “(...) A tutela antecipada dos efeitos da
sentença de mérito tem por objetivo conceder, de forma antecipada, o próprio provimento
jurisdicional pleiteado ou seus efeitos. Apesar da situação narrada, não me convenço a
conceder a pretensão antecipatória, recomendando a cautela que se aprecie a questão
com vagar e após ampla dilação probatória. De fato, para o deferimento do pedido de
antecipação de tutela, há que existir prova inequívoca dos fatos mencionados pela parte
autora, ou seja, prova a respeito da qual não se admite discussão, a convencer da
verossimilhança das alegações da parte autora, o que não se vislumbra na hipótese sub
judice. Ademais, a relação jurídica processual não se perfez, a parte requerida sequer foi
citada e, portanto, não teve oportunidade para manifestar-se nos autos.” (fls. 08).
Aliás, dos autos tampouco se vislumbra imediato “periculum
in mora” que autorize a antecipação de tutela pretendida, pois sequer houve comprovação
de que se determinou a expedição de mandado reintegratório ou que a orem de reintegração
esteja na iminência de ser cumprida.

Deste modo, desatendidas as exigências do art. 300 do CPC,
ressalvada, repita-se, a superficialidade típica do exame de pedido de tutela provisória,
adequado o indeferimento da medida, tal como se deu, não havendo que se falar, ao menos
neste momento, em impedir os efeitos do quanto restou decidido na ação de reintegração
de posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047424-09.2020.8.26.0000
4
Nesse sentido, a jurisprudência desta E. Corte: “Tutela de
urgência Embargos de terceiro Pretendido pelo agravante que fosse suspensa a
reintegração da agravada na posse do imóvel por ele ocupado Ausência, em princípio,
da probabilidade do direito Documentos apresentados pelo agravante que não revelam,
"prima facie", a presença dos requisitos necessários à concessão da medida

Reintegração da agravada na posse do imóvel que decorre de sentença transitada em
julgado, de procedência da ação de rescisão contratual por ela ajuizada em face da
compradora
Agravante que não explicou a que título ocupa o imóvel - Agravo
desprovido.” (AI no 2272346-67.2019.8.26.0000, Rel. Des. José Marcos Marrone, 23a
Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 13/12/2019).
E, ainda: “AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos de
terceiro Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão de tutela de
urgência para impedir a reintegração da agravada na posse de imóvel Ausência dos
requisitos legais (art. 300 do Código de Processo Civil) Sentença transitada em julgado
amparando a desocupação Recurso desprovido.” (AI no 2249107-39.2016.8.26.0000,
Rel. Des. José Roberto Furquim Cabella, 6a Câmara de Direito Privado do TJSP, j.
25/05/2017).
Por isso se impõe a manutenção da r. decisão recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, ora adotados em complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator